Tribunal: TJMT
Processo: 1023469-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023469-80.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO), ALEXSANDRA MARIA DA SILVA - CPF: 064.831.701-30 (PACIENTE), JUIZO 3° VARA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (IMPETRANTE), MATHEUS DOMINIKE DA SILVA QUEIROZ - CPF: 061.994.621-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO MESSIAS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR MELO DE PAULA (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN DA SILVA FREIRE DA CONCEIÇÃO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, SUBSTITUINDO A PRISÃO PREVENTIVA DE ALEXSANDRA MARIA DA SILVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, APLICANDO-LHE, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 321, 282, § 6O, C/C ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, AS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES: A - COMPARECIMENTO, EM JUÍZO, ATÉ O QUINTO DIA ÚTIL DE CADA MÊS PARA ESCLARECER E JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES; B - PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO COM TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, POR QUALQUER MEIO FÍSICO, ELETRÔNICO (TELEFONE, E-MAIL ETC.) OU POR MEIO DE INTERPOSTA PESSOA; C - PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, DEVENDO, PORTANTO, COMUNICAR À AUTORIDADE JUDICIÁRIA, IMEDIATAMENTE, A EVENTUAL MUDANÇA DE ENDEREÇO, FORNECENDO O NOVO LUGAR EM QUE PODERÁ SER INTIMADA DOS ATOS PROCESSUAIS PERTINENTES; D - RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA. DETERMINOU, POR CONSEGUINTE, À AUTORIDADE INDIGITADA DE COATORA, PARA QUE DÊ IMEDIATO CUMPRIMENTO AOS TERMOS DO ACÓRDÃO, A FIM DE QUE SEJAM TOMADAS, NAQUELE JUÍZO, AS MEDIDAS PERTINENTES PARA O SEU FIEL CUMPRIMENTO, ALERTANDO AO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA QUE CONSIGNE EM SUA CERTIDÃO A ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES PELA PACIENTE, BEM COMO TODOS OS ENDEREÇOS ONDE PODERÁ SER ENCONTRADA, ADVERTINDO-A, AINDA, QUE O DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS MEDIDAS CAUTELARES ORA APLICADAS IMPORTARÁ EM IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO CONTRA SUA PESSOA. RESSALTOU, POR DERRADEIRO, QUE A CONCESSÃO DA ORDEM LIBERATÓRIA NÃO IMPEDE QUE NOVO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA SEJA PROLATADO EM DESFAVOR DA PACIENTE, DESDE QUE COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS E OBJETIVAMENTE CONSIDERADOS QUE POSSAM EMERGIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENTÃO EXISTENTE.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PERTINÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – DESNECESSIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA DA PACIENTE – INEXISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
AUTORIZADOR DA PRISÃO CAUTELAR – SITUAÇÃO FÁTICA QUE RECOMENDA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DO ART. 282, § 6
o
C/C ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
– PEDIDO PROCEDENTE, O
RDEM CONCEDIDA
.

É incabível a manutenção da prisão cautelar da paciente, porquanto o magistrado na origem a decretou com base em fundamentação genérica, eis que não apontou, como era de sua obrigação, elementos concretos extraídos dos autos que justificassem a necessidade da custódia. É sabido que o art. 312 do Código de Processo Penal apresenta como pressupostos da prisão preventiva o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; e aquele consistente no perigo que a permanência do agente em liberdade representa para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, e para a segurança da própria sociedade (ordem pública), não sendo, pois, admitida a prisão preventiva amparada na mera gravidade abstrata do delito, eis que elementos inerentes aos tipos penais, desconectados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.

Ademais, a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade.

Pedido procedente, ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

Colenda Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela advogada Ana Karla Brandi Hohlenverger, em prol de
Alexsandra Maria da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres.

Colhe-se destes autos que a paciente foi presa no dia 1o de novembro de 2020 em razão de decreto de prisão preventiva prolatado nos autos do Inquérito Policial n. 1001561- 40.2020.8.11.0008 (código ), em trâmite no Juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, do Código Penal).

Sustenta a impetrante que a autoridade acoimada de coatora violou o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, pois se limitou a fazer apontamentos genéricos sobre a gravidade do crime para decretar a medida segregatícia invectivada; esclarecendo, outrossim, que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores da prisão preventiva elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Registra, ademais, que a paciente é “
mãe que está amamentando o seu filho, na qual a autoridade policial não apresentou prova suficiente para a prisão da paciente
”; e esclarece que
“não pretende adentrar no mérito da ação penal, o que a impetrante vislumbra, é a ilegalidade cometida pela autoridade coatora em manifestar pelo deferimento da representação, pois tirar o aleitamento materno de um bebê, sem a devida fundamentação legal, fundamentando apenas na decisão de um inquérito inconclusivo, de modo a gerar patente ilegalidade constitucional”
.

Destaques no original

Forte nessas razões, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dela, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar vindicada foi indeferida por intermédio dos argumentos contidos na decisão acostada no Id. n. 66442969. E, solicitadas as informações de estilo, estas foram encaminhadas pelo juízo de primeira instância tal como se vê no Id. n. 67908974 trazendo, a peça informativa, um breve resumo do andamento do processo originário.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no Id. n. 2299922, manifestou-se pela concessão da ordem pleiteada.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Em que pese a impetrante não ter postulado a substituição da prisão cautelar da paciente por domiciliar, no corpo da inicial desta ação mandamental foi citada a necessidade da soltura dela em razão de estar amamentando um de seus filhos.

No entanto, a respeito do assunto, é necessário registrar o descabimento da prisão domiciliar em casos como o discutido nestes autos,

considerando a vedação prevista no inciso I do art. 318-A do Código de Processo Penal, porquanto o crime em apuração é extremamente grave e foi praticado mediante violência/grave ameaça, aferindo-se, portanto, que o caso não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar.

Por outro lado, acerca da recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, também citada pela impetrante, é certo que suas diretrizes não implicam na automática substituição da prisão cautelar pela domiciliar. É que nessa hipótese, é necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: (
i
) sua inequívoca inclusão no chamado grupo de vulneráveis da Covid-19; (
ii
) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e (
iii
) risco real de que o estabelecimento em que se encontra e que o mantém fora do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, o que não se observa nestes autos.

Todavia, no caso em apreciação, verifica-se que os argumentos apresentados pelo prolator da decisão reprochada, foram lançados de forma genérica, sem fundamento concreto acerca da necessidade de
manutenção da prisão cautelar da paciente, comprometendo, desse modo, o caráter
excepcional da medida que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos sobre o
periculum libertatis.

A propósito, a autoridade judiciária da primeira instância
decretou a prisão preventiva da paciente, com base nos seguintes argumentos:

“Vistos...

[...]

7. Trata-se de representação por Prisão Preventiva formulada pelo Delegado de Polícia Judiciária Civil de Nova Olímpia, Dr. Adil Pinheiro de Paula em desfavor de Alexandra Maria da Silva vulgo “Sandrinha/Cabulosa”, Matheus Dominike da Silva Queiroz, Gustavo Messias dos Santos e Igor Melo de Paula vulgo “Iguinho”, pela prática dos crimes tipificados no art. 121, §2°, inciso IV, do Código Penal, artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06 e art. 2°, da Lei 12.850/13, bem como em desfavor de Mateus Santos Justiniano da Costa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n° 11.343/06 e artigo 2o, da Lei n° 12.850/13.

[...]

11. Diante disso, passa-se à análise da prisão preventiva dos representados Alexandra Maria da Silva, vulgo “Sandrinha/Cabulosa”, Matheus Dominike da Silva Queiroz, Gustavo Messias dos Santos e Igor Melo de Paula, vulgo “Iguinho”, pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, inciso IV, do Código Penal e art. 2°, da Lei n° 12.850/13.

12.
De proêmio, ressalto que os representados encontram-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no arts. 312, 313 do CPP, vez que os elementos informativos apontam indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime
.

13.
Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que estão presentes, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, uma vez que os documentos acostados aos autos do Inquérito Policial 81/2020, atestam a prática, em tese, do fato delituoso tipificado no art. 21, inciso IV, do Código Penal e art. 2°, da Lei n° 12.850/13
.

14. Há ainda que ressaltar, que o fumus comissi deliti está amparado nos documentos que acompanham a representação, bem como que há materialidade da prática e autoria dos crimes pelos quais foram representados, eis que a mando de Matheus Dominike, chefe do Comando Vermelho nesta região, Alexandra (integrante do Comando Vermelho) armou uma emboscada para o ofendido Jhonatan, vez que continha dívidas com o chefe da facção criminosa, ao passo que Gustavo e Igor, também integrantes da referida organização criminosa, ceifaram a vida de Jhonatan.

15.
Da mesma forma, no que concerne ao “periculum libertatis” dos representados, e, tendo em vista a gravidade do delito praticado e sua reprovação social, nota-se a necessidade de acautelamento da ordem pública, suscetível a ser lesionada, novamente, pela conduta dos representados
.

16. Outrossim, pelos elementos informativos que acompanham a presente representação, constata-se que os representados Gustavo Messias, Igor Melo e Matheus Dominike, evadiram-se do Distrito da Culpa, após a ocorrência dos fatos, o que enseja motivo suficiente para a decretação da custódia cautelar.

[...]

18. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria do indiciado no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial. 19. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

20. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado contra o indivíduo”, ressalva: “Se é injustiça, porque compromete o ‘jus libertatis’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11a edição, vol. 3, pág. 418).

[...]

23. Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os representados encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade como prêmio pela prática de conduta desabonadora.

24. Ante o exposto, e em perfeita consonância com a cota ministerial, defiro parcialmente a representação formulada pela i. Autoridade Policial, posto que, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados ALEXANDRA MARIA DA SILVA, vulgo “SANDRINHA/CABULOSA”, MATHEUS DOMINIKE DA SILVA QUEIROZ, GUSTAVO MESSIAS DOS SANTOS e IGOR MELO DE PAULA, vulgo “IGUINHO”, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, I, da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.

25. Em consequência, expeça-se mandado de prisão, em desfavor do representado, encaminhando o às Autoridades Policiais responsáveis por seu cumprimento.

26. Determino ainda o registro do respectivo Mandado de Prisão junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão - BNMP, considerando o mandamento insculpido no artigo 289-A do Código de Processo Penal.

27. Oficie-se este Juízo da Execução Penal para analisar eventual cometimento de falta grave nos autos do Executivo de Pena no 0002000001-

46.2020.8.11.0008 (SEEU), para fins de regressão de regime da acusada Alexandra Maria da Silva.

28. Cientifique-se o Ministério Público.

29. Expeça-se o necessário. 30. Intime-se. Cumpra-se.”
(decisão judicial – ID 66407990).
Destacamos

Depreende-se, pois, do trecho do pronunciamento judicial acima transcrito, que seu prolator justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva da paciente em razão da suposta gravidade do delito atribuído à sua pessoa. Contudo, o magistrado
não apontou elementos concretos extraídos dos autos originários que justificassem a necessidade da custódia, limitando-se a lançar fundamentação genérica, amparada na mera gravidade abstrata do delito, o que, por certo, não conduz a um juízo adequado acerca da periculosidade da acusada.

É sabido que para o decreto legítimo da prisão preventiva, o magistrado deve apontar fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos que demonstrem a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (
fumus comissi delicti
), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (
periculum libertatis
) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

No entanto, conforme foi mencionado linhas pretéritas o magistrado da primeira instância não indicou em sua decisão, elementos objetivos que justifiquem a necessidade da custódia cautelar da paciente, amparando-se, pois, em mera suposição, desconectada do substrato fático. Ademais, em que pese a paciente ser portadora de maus antecedentes, uma vez que possui executivo de pena pela prática de crime anterior, tal fato não foi apontado como fundamento para justificar o
periculum libertatis
, de modo que este Tribunal de Justiça não pode inovar na fundamentação para manter a prisão impugnada.

Assim, inexistindo
o
periculum libertatis
, requisito autorizador da aplicação da medida restritiva de liberdade mais gravosa: a decretação da prisão preventiva da paciente configura medida desproporcional, daí por que em observância ao binômio proporcionalidade e adequação, impõe-se a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

Destarte, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem a espécie, tem-se por plausível a substituição da prisão provisória da paciente pelas
medidas cautelares descritas nos incisos I, III, IV e V, do art. 319 do Código de Processo Penal, mediante, a
aceitação do cumprimento de tais condições, por parte dela.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo procedente o pedido e, via de consequência,
concedo a ordem,

substituindo a prisão preventiva de
Alexsandra Maria da Silva
por medidas cautelares alternativas,

aplicando-lhe, com fundamento
nos arts. 321, 282, § 6
o
, c/c art. 319 do Código de Processo Penal,
as seguintes medidas cautelares:

a
- comparecimento, em juízo, até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

b
- proibição de manter contato com testemunhas arroladas pelo Ministério Público, por qualquer meio físico, eletrônico (telefone, e-mail etc.) ou por meio de interposta pessoa;

c
- proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial, devendo, portanto,
comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimada dos
atos processuais pertinentes;

d
- recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

Determino, por conseguinte, a expedição de oficio à autoridade indigitada de coatora, para que dê imediato cumprimento aos termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes para o seu fiel cumprimento, alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação das condições pela paciente, bem como todos os endereços onde poderá ser encontrada, advertindo-a, ainda, que o descumprimento de qualquer uma das medidas cautelares ora aplicadas importará em imediata expedição de mandado de prisão contra sua pessoa.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória não impede que
novo decreto de prisão preventiva seja prolatado em desfavor da paciente, desde que com base em elementos concretos
e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório então existente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021